Tribunal: TJBA
Processo: 0001286-25.2002.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001286-25.2002.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMAPEL COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA LTDA

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

APELADO: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
MICHEL GRUMACH, JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR, SANTHIAGO VALENTIM ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DE RELAÇÃO COMERCIAL. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL. PERÍCIA REALIZADA QUE FOI ANULADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PROVA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE FATOS CONTROVERTIDOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta
contra sentença que, em julgamento antecipado, extinguiu o processo com fundamento nos arts. 720 e 473 do Código Civil de 2002, ao concluir pela ausência de dever de indenização na rescisão de contrato de distribuição mantido entre as partes, verbal no período de 1986 a 1996 e escrito, com vigência de 1996 a 2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial,
considerando-se que a rescisão do contrato discutido nos autos ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916, o qual não possui norma análoga ao art. 720 do Código Civil de 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 505 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ não é possível ao julgador revisitar questões que já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

4. Embora seja o destinatário final das provas, não é dado ao magistrado agir de modo contraditório, revogando provas anteriormente concedidas sem que a alteração do cenário fático processual justifique a mudança do entendimento.

5. No caso em exame, o Juízo processante, em audiência registrada sob o ID 37341594, afastou a possibilidade de julgamento antecipado da lide e determinou a realização de prova pericial e oral. Uma perícia foi realizada, mas posteriormente anulada por esta Corte em agravo de instrumento. Em seguida sobreveio sentença afirmando que a controvérsia era eminentemente de direito e julgando antecipadamente a lide.

6. Ocorre que trata-se de causa de elevada complexidade cuja controvérsia não se limita apenas a questões jurídicas. Existem fatos controvertidos que demandam cuidadosa dilação probatória, mormente relacionados à dinâmica da relação estabelecida entre partes, a existência ou não de investimentos relativos exclusivamente ao negócio, ao transcurso de prazo contratual compatível com o eventual investimento, e ainda a existência ou não de prejuízos não abarcados pelo risco normal da atividade desenvolvida pela autora.

7. O Juízo de primeiro grau aplicou a regra do art. 720 do Código Civil de 2002, que
estabelece uma regra objetiva para a rescisão de contratos de distribuição e outros contratos de natureza continuada que envolvem investimentos por parte do agente, e assim presumiu que o aviso prévio concedido, por ser superior a 90 dias, foi suficiente para cobrir os investimentos realizados. Entretanto, o contrato em questão estava sob a égide do Código Civil de 1916, que não estabelecia prazo, ficando a determinação do período de antecedência sujeita à interpretação judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto.

8. Nesse cenário, é evidente o cerceamento de defesa da parte autora, que não teve a oportunidade de produzir a prova dos fatos alegados, que poderiam comprovar o volume dos investimentos e sua expectativa legítima em relação à continuidade do contrato, considerando o histórico da relação.

9. Ademais, a preclusão
pro judicato
impede a revisão da decisão que havia deferido a produção de prova pericial e oral, tornando nula a sentença que a revogou sem justificativa. Não houve alteração do quadro fático-processual que fundamentasse a revogação da prova, sendo evidente a necessidade de dilação probatória no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

10. Sentença anulada. Apelação conhecida e provida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art.
505.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0001286-25.2002.805.0229
, em que figuram como apelante
COMAPEL COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA LTDA
e como apelada
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A
..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto,
ANULANDO
a sentença, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora